Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS DERIVADOS DO MESMO FATO JURÍDICO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO TERMINATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de litispendência. Segundo a sentença, o autor teria ajuizado duas outras ações (0714779-98.2020.8.070016, já sentenciada, mas ainda sem coisa julgada; e 0714773-91.2020.8.07.0016) em relação à mesma questão de direito material, qual seja a pretensão de perceber valores retroativos referentes ao reajuste da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – Gata, com a única diferença de que em cada ação foi pleiteado o ressarcimento referente a anos diferentes.

2. Apesar de a recorrente sustentar a existência de relevante distinção entre as ações supracitadas, é certo que neste feito é pleiteado o mesmo direito dos demais processos, qual seja o reajuste salarial promovido pela Lei 5.008/2012, com a única diferença de que os valores retroativos aqui buscados se relacionam aos anos de 2019 e 2020.

3. O fracionamento de ações judiciais sobre uma mesma questão jurídica revela-se como uma estratégia utilizada pelos advogados para escapar do teto máximo dos juizados especiais. Entretanto, na primeira demanda ajuizada a parte tem o dever de já postular todos os direitos decorrentes da situação jurídica narrada, sob pena de perder o direito de fazê-lo posteriormente em razão da preclusão.

4. O art. 505, caput, do CPC estabelece que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)”, de modo que autorizar o trâmite de ações cujo cerne é idêntico (implementação dos reajustes sobre a Gata) implicaria em violação à regra proibitiva supracitada, uma vez que seria proferido novo pronunciamento jurisdicional sobre o direito ou não da parte de obter o aumento remuneratório em questão.

5. Admitir o fracionamento dos pedidos sobre uma mesma causa de pedir geraria grave risco à segurança jurídica e à efetividade da prestação jurisdicional, pois se existente possibilidade de alteração da sentença em outro processo, a atividade judicante ficaria em risco de não ser observada com o sentido de definitividade.

6. Deste modo, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da litispendência.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 17030372). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.